Tribunal: TJSP
Processo: 2060927-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
m a primeira e também se encontram cobertas. Agravo interno improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2060927-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Obesidade mórbida. Decisão do Relator que concedeu liminar de efeito ativo. Negativa de custeio de cirurgia restauradora, com o propósito de remover excesso de pele e corrigir os seios da paciente. Cirurgias posteriores à bariátrica não são meramente estéticas, mas sim complementam a primeira e também se encontram cobertas. Agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Obesidade mórbida. Decisão do Relator que concedeu liminar de efeito ativo. Negativa de custeio de cirurgia restauradora, com o propósito de remover excesso de pele e corrigir os seios da paciente. Cirurgias posteriores à bariátrica não são meramente estéticas, mas sim complementam a primeira e também se encontram cobertas. Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2060927-
97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que , são agravados NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e FERNANDA DE OLIVEIRA LAURINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.546 - ALR
2
Agravo Interno no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000
Número de origem: 1001813-26.2020.8.26.0590
Comarca: SÃO VICENTE
Juiz:
OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
Agravante:NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Agravada: FERNANDA DE OLIVEIRA LAURINDO
Voto no. 35.546
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória.
Obesidade mórbida. Decisão do Relator que concedeu liminar de
efeito ativo. Negativa de custeio de cirurgia restauradora, com o
propósito de remover excesso de pele e corrigir os seios da
paciente. Cirurgias posteriores à bariátrica não são meramente
estéticas, mas sim complementam a primeira e também se
encontram cobertas. Agravo interno improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interno, com pedido
de liminar de efeito suspensivo, tirado de decisão liminar do Relator Francisco
Loureiro que deferiu requerimento de tutela de urgência formulado por
FERNANDA DE OLIVEIRA LAURINDO, nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Fê-lo o decisum recorrido com fundamento no artigo
300 do Código de Processo Civil.
A agravada interpôs agravo interno, objetivando
modificação no conteúdo da decisão liminar, ao fundamento de que se trata de
cirurgia estética, motivo pelo qual não há urgência ou emergência; ainda alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.546 - ALR
3
possível mancomunação entre os profissionais de saúde relacionados aos relatos
trazidos pela autora e o patrono desta (p. 01/39).
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Não obstante o esforço da agravante na tentativa de
reverter a liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive com a
suscitação de novos argumentos, o recurso não comporta provimento.
Conforme ficou estabelecido na decisão impugnada:
“(...) A urgência é manifesta, porque quanto mais cedo os
tratamentos forem iniciados, maiores as chances de evolução do
quadro da paciente. Lembre-se que a sobra de peles é fonte
permanente de infecções, micoses e assaduras.
A ré fundamentou sua recusa em cobrir a cirurgia porque o
procedimento solicitado não é coberto pelo Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da ANS vigente.
Padece a recusa da agravante de aparente ilegalidade, por mais de
uma razão.
4. Primeiro, porque os documentos indicam, de forma segura e
compatível com essa fase processual que depois de perder
aproximadamente 43 Kg, adquiriu sobras de pele com prejuízos
evidentes a sua higiene e qualidade de vida. Não bastasse, há
expressa recomendação médica para a intervenção cirúrgica.
Ademais, é de conhecimento geral a necessidade da realização
deste tipo de cirurgia para evitar maiores transtornos psíquicos,
além dos comumente decorrentes da obesidade.
Evidente que a flacidez de pele resultante do emagrecimento
facilitaria o aparecimento de doenças micóticas de pele e infecções
bacterianas secundárias.
Tanto não há o caráter estético, que a ANS pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.546 - ALR
4
Normativa RN n. 167, de 09.01.2008, no Anexo II, incluiu no rol de
procedimentos e eventos em saúde a "Dermolipectomia para
correção de abdome em avental após tratamento de obesidade
mórbida".
Há remansosa jurisprudência acerca da abusividade da não
cobertura de cirurgias reparadoras decorrentes de intervenções
cobertas, razão pela qual foi aprovado em 2.011 o 9o Enunciado da
3a Câmara de Direito Privado do TJSP, convertido, no ano de 2.012,
na Súmula n. 97 desta Corte, abaixo transcrita:
Súmula 97: Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica. (Precedentes: Apelação
Cível 994.06.020902-0- Relator: Elliot Akel/ Apelação Cível
0104352-68.2007.8.26.0000 Relator: Luiz Antonio de Godoy/
Apelação Cível 0339828-18.2009.8.26.0000 Relator: José Joaquim
dos Santos/ Apelação Cível 9190544-79.2006.8.26.0000 Relator:
Luis
Francisco
Aguilar
Cortez/
Apelação
Cível
0004128-71.2010.8.26.0565 Relator: Beretta da Silveira /Apelação
Cível 9069347-60.2006.8.26.0000 Relator; Jesus Lofrano/ Apelação
Cível/ Apelação Cível 0033365-20.2010.8.26.0576- Relator: Donegá
Morandini/ Apelação Cível 0113832-70.2007.8.26.0000- Relator:
Adilson de Andrade/ Apelação Cível 9215335-78.2007.8.26.0000
Relator: Fábio Quadros/ Apelação Cível 394.922-4/2-00 Relator:
Francisco Loureiro/ Apelação Cível 9221428-86.2009.8.26.0000
Relator: James Siano/ Apelação Cível 994.07.035279-0 Relator:
Sebastião
Carlos
Garcia/
Apelação
Cível
00316678-73.2007.8.26.0071- Relator: Elcio Trujillo/ Apelação Cível
0100902-20.2007.8.26.0000 Relator: Ribeiro da Silva/ Apelação
Cível 0100903-59.2008.8.26.0003 Relator: Galdino Toledo Junior/
Apelação
Cível
0038377-21.2009.8.26.0068
Relator:
Piva
Rodrigues/ Apelação Cível 9188826-47.2006.8.26.0000 Relator:
Mauricio Vidigal).
Segundo, porque a interpretação da cláusula contratual de exclusão
não tem o alcance que lhe emprestou a ré.
A cirurgia reparadora complementa a primeira, sem o que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.546 - ALR
5
sofreria efeitos secundários e graves da intervenção bariátrica.
Diante disso, deve-se reconhecer, em favor da autora, o direito à
obtenção de liminar que garanta a cobertura do procedimento
cirúrgico a que se submeteu a paciente para o tratamento da
obesidade mórbida que a acometia.
Finalmente, ressalto que este E. TJSP editou a Súmula n. 102, que
dispõe que “havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
2. Neste recurso, limitou-se a agravante a repetir,
fundamentalmente, todos os argumentos já debatidos na análise do recurso,
motivo pelo qual forçoso concluir que inexiste qualquer elemento relevante que
autorize atribuir outro desfecho jurídico ao recurso anteriormente interposto.
Sobre o argumento de suposta confabulação dos
profissionais da saúde, médico e psicóloga, todos envolvidos com o patrono da
autora, não vislumbro provas concretas aptas a ensejar o acolhimento desta
conjectura. Isso porque o advogado possui, em seu campo de autonomia,
liberdade para indicar profissionais de sua confiança e da autora, habilitados para
disponibilizar parecer técnico da matéria, que podem sustentar cientificamente os
relatos da autora.
Diante dessa insuficiência probatória, até em razão de
a distância entre os referidos profissionais e a coincidência de sua escolha em
outras demandas não justificar, a priori, tal circunstância conspiratória, é que
deixo de acolher o referido argumento.
Desse modo, se a recusa é ilegal, não há que se falar
em descabimento da tutela com fundamento processual por ausência de urgência
ou emergência, conforme faz crer a recorrida.
Em palavras diversas, o decisum impugnado bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060927-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.546 - ALR
6
delineou a questão posta a julgamento, com fundamentos claros e objetivos pelos
quais o agravo de instrumento merecia a concessão da liminar.
Nego provimento ao recurso de agravo interno.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator